Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704357-15.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão nos autos da ação n. 0761720-43/2019, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Processado o agravo e deferido o pedido liminar (i.d. 14634111), veio a manifestação do agravante (i.d. 15660344), em que alega descumprimento da liminar, pedindo a fixação de multa pelo descumprimento. É o relatório. Decido. Sem razão o agravante. Conforme documentos que o agravante juntou, verifica-se pelos ofícios da PMDF (i.d. 15660346, pág. 1/11) que o agravante foi reincluído nas fileiras da corporação e se encontra aguardando a realização de um novo Curso de Formação de Praças - CFP VII. Ora, a liminar deferida ao agravante foi para reintegrar o autor no curso de formação de praças, com reposição das aulas perdidas, a ser realizada no próximo curso de formação (i.d. 14634111), determinação que se verifica cumprida, conforme informações constantes nos autos. Dessa forma, indefiro o requerimento de fixação de multa para o agravado, uma vez que não está demonstrado que houve descumprimento da decisão. Intime-se. Após intimação, retornem conclusos para julgamento, uma vez que o processo já se encontra aguardando dia para a pauta. Brasília/DF, 23 de abril de 2020 16:13:22. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator